Tribunal: TJBA
Processo: 0000679-22.2014.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000679-22.2014.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE VALMIR RAMOS CONSTRUTORA EIRELI

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou sentença para acolher preliminar de inépcia da inicial e extinguir ação de execução, por ausência de título executivo, nos termos do art. 485, I, do CPC.

O julgado fundamentou que, não tendo a inicial da execução sido instruída com o título executivo, sendo este juntado somente depois de estabilizada a demanda, resta preclusa qualquer tentativa de regularização por parte do Exequente/Apelado, ainda mais quando já suscitada a inépcia da inicial em sede de Embargos à Execução.

Ausente título executivo quando da apresentação dos Embargos à Execução é imperativo o reconhecimento da inépcia da petição inicial, com a consequente extinção da execução por ausência de título executivo.

Os embargos opostos não demonstram a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando apenas inconformismo com o conteúdo decisório.

A jurisprudência é pacífica quanto à inaplicabilidade dos embargos como meio de rediscussão da matéria já decidida, mesmo para fins de prequestionamento.

Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0000679-22.2014.8.05.0219,
em que figuram como Embargante
JOSÉ VALMIR RAMOS CONSTRUTORA EIRELI
e, Embargado, o
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.